Tribunal: STF
Processo: ARE 1451831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMMG. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. EDITAL DRH/CRS Nº 11/2019. ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 22.145/16 C/C ITEM 4.1 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 10% DAS VAGAS PARA OS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS HÁBIL A JUSTIFICAR A DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.



    1. A acessibilidade aos cargos públicos que, em regra, se dá pela prévia aprovação em concurso, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos fixados em lei no sentido formal, que pode diferenciá-los quando a natureza do cargo o exigir (arts. 37, I e II, e 39, § 3º, in fine, ambos da CR).



    2. Assim, a princípio, é válido que o legislador ordinário erija determinados critérios como obstáculo de acesso aos cargos públicos. Contudo, tais critérios apenas serão legítimos se constituírem requisito necessário em razão da particularidade das funções a serem exercidas pelo servidor.



    3. As condições para o provimento de determinado cargo público devem ser impostas em atenção ao princípio da razoabilidade, de forma que inexistência de liame lógico entre a especificidade eleita como critério de discriminação (ex.: idade, altura, etc.) e a desigualdade de tratamento em virtude dele conferida (possibilidade ou não de acesso aos cargos públicos) mostrar-se-á incompatível com o princípio da igualdade.



    4. No caso concreto, da análise do instrumento convocatório, verifica-se que, embora haja distinção de vagas em função do sexo dos candidatos, as condições gerais de ingresso (art. 5º da Lei nº 5.301/69), assim como as funções a serem desempenhadas durante o curso de formação e no exercício do cargo almejado são estritamente as mesmas, conforme itens 2.1 e 3.1 a 3.3 – o que revela a desarraoabilidade da discriminação de gênero prevista no art. 3º da Lei Estadual nº 22.145/16, explicitada no item 4.1. do Edital DRH/CRS nº 11/2019, ao limitar a 10% o quantitativo de vagas para os candidatos do sexo feminino interessados em ingressar nas fileiras do quadro de oficiais da PMMG.



    5. A ausência de distinção entre as funções a serem exercidas pelos candidatos do sexo masculino ou feminino deixa entrever o entendimento da própria Administração de que o seu bom desempenho não se encontra atrelado ao gênero do servidor, tratando-se, por isso, de regra desprovida de razoabilidade.



    6. A cláusula de reserva de plenário pode ser dispensada diante da apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 949, parágrafo único, in fine, do NCPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 3º; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente